Tribunal: TJES
Processo: 5008743-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEA DE SOUZA GUETLER
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISIONAL DE REAJUSTES ANUAIS. PEDIDO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL/CONTÁBIL PARA AFERIR A LEGALIDADE DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE EM CONTRATO COLETIVO. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O CRITÉRIO DE MENOR COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Revisional movida por LEA DE SOUZA GUETLER contra UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegando reajuste abusivo em mensalidade de plano de saúde”.

(2) A sentença objurgada JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95.

(3). A recorrente - LEA DE SOUZA GUETLERN - interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma decisão para que seja apreciado o mérito a julgado procedentes os pedidos da exordial, alegando que complexidade não se sustenta, pois a lide versa sobre a legalidade de cláusulas contratuais à luz do CDC e índices da ANS, demandando análise documental e aplicação do direito, e não apuração técnica especializada. Que a prova técnica é prescindível e só se justificaria se a Recorrida tivesse apresentado documentos técnicos complexos (planilhas, estudos atuariais) em sua defesa, o que não ocorreu. A mera comunicação dos percentuais sem comprovação viola os deveres de informação e transparência.

(4). A causa de pedir envolve a revisão de reajustes anuais de um contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Em se tratando de plano de saúde coletivo, os reajustes são calculados com base em fatores atuariais, notadamente a sinistralidade do grupo e a variação de custos médico-hospitalares. A mera análise documental (boletos e contrato) não é suficiente para determinar se o percentual de reajuste aplicado é legal ou abusivo. Para tal, seria imprescindível a análise de: estudos técnicos internos; cálculos de sinistralidade; análise de planilhas e da metodologia de reajuste.

(5). Aferir a regularidade ou abusividade de tais reajustes demanda a produção de perícia atuarial/contábil, que é incompatível com o rito sumaríssimo do Juizado.

(6). Ademais, a petição inicial não indica o índice que deveria ter sido aplicado e o valor exato do reajuste que se considera devido, limitando-se a pleitear a anulação dos reajustes a partir de 2023. Assim, ainda que reconhecida a abusividade, a apuração do “
quantum”
a ser restituído, dependerá de confrontar os índices praticados pela operadora com os índices tidos como corretos (geralmente apurados por cálculo atuarial). A falta de elementos nos autos que permitam um mero cálculo aritmético, reforça a complexidade fática e a iliquidez da pretensão, inviabilizando o rito dos Juizados.

(7). Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)